Tribunal: TJSP
Processo: 2301722-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício do agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Instituto prescrito pelo Código de Processo Civil nos artigos 98 a 102 – Lei no 1.060/50 recepcionada pela Constituição Federal de 1988 - Documentos amealhados que infirmam a presunção que existia em benefício do agravante – Fatos que demonstram situação incompatível com a condição de necessitada exigida pela lei – Não preenchimento dos critérios utilizados pela Defensoria Pública para atuação em prol dos necessitados, parâmetro adotado por este Relator – Benefício indeferido – Decisão mantida.

Agravo não provido.